Tribunal: CARF
Processo: 10120.005978/99-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.005978/99-41
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3401-008.054 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 03/06/1991 a 28/12/1995
EMBARGOS INOMINADOS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO.
Tendo sido prolatada decisão judicial transitada em julgado considerando
precluso o direito do contribuinte de apresentar Recurso Voluntário, por ter
sido apresentado de forma intempestiva, o Acórdão que conheceu e julgou o
referido recurso deve ser considerado nulo, e outro deve ser proferido em sua
substituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para não conhecer do Recurso Voluntário apresentado em
11/07/2014 e declarar a nulidade do Acórdão CARF no 3102-002.335, que deverá ser substituído
pelo presente Acórdão, e todos os atos que lhe são posteriores.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005978/99-41
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.054 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005978/99-41

Relatório
O presente processo tratava, originalmente, de compensação de débitos da Cofins
dos meses de julho de 1999 a setembro de 2000, discriminados nos Pedidos de Compensação de
fls. 05 e 130, com crédito de Pasep do período de junho de 1991 a fevereiro de 1995, objeto do
Pedido de Restituição de fl. 03, referente a pagamento a maior do que o devido, decorrente da
diferença de correção monetária apurada com base nos Decretos-lei no 2.445/1988 e 2.449/1988,
declarados inconstitucionais, ao invés da sistemática da Lei Complementar 8/70, que fixava o
faturamento do sexto mês anterior a data do pagamento como sendo a base cálculo da citada
contribuição.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 190/196, a autoridade fiscal da
Unidade da Receita Federal de origem não reconheceu o valor do crédito pleiteado e
nem homologou as correspondentes compensações, sob argumento de que, no período de
apuração dos alegados indébitos, estava vigente a Lei no 7.691/1988, que alterara o referenciado
prazo para pagamento de seis meses, contado do fato gerador, sendo, portanto, devida a correção
monetária desde a data do fato gerador até a data do efetivo pagamento. Em caráter alternativo,
alegou a ainda a decadência parcial do direito creditório pleiteado, sob o argumento de
que o citado Pedido de Restituição fora protocolado em 11/11/1999, logo, todos os
créditos relativos aos recolhimentos realizados anteriormente a 11/11/1994 estavam extintos
pelo efeito da caducidade, pois, na data da apresentação do pleito, já havia decorrido o prazo
fatal de cinco anos, fixado no art. 168 do CTN.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, em síntese, a recorrente alegou
que o prazo (prescricional) para a repetição do crédito pleiteado seria de 10 anos e que a base de
cálculo seria calculada com base no valor do faturamento dos 6 meses anteriores (critério da
semestralidade).
Sobreveio a decisão de primeira instância administrativa, o Acórdão
DRJ/BSA n° 02.429, de 08/08/2002 (fls. 227/229) em que, por unanimidade de votos, a
Manifestação de Inconformidade foi indeferida, com base nos fundamentos resumidos no
enunciado da ementa que segue transcrito:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 03/06/1991 a 28/12/1995
Ementa: PRAZO DE RECOLHIMENTO - O prazo de recolhimento do Pasep não
é matéria reservada à lei complementar, não havendo, desse modo, óbice a sua
fixação ou alteração por lei ordinária.
A Receita Federal alegou que a ciência desta decisão foi dada em 13/11/2002,
através do fornecimento de cópia integral do processo em epígrafe, solicitada pelo seu
representante legal (conforme documento à fl. 241), e que, decorrido o prazo de trinta dias desta
ciência, o interessado não interpôs recurso voluntário contra a decisão, com o consequente
arquivamento do processo e cobrança dos débitos.
O contribuinte alegou, por sua vez, que esta ciência não pode ser considerada
válida, por não obedecer às regras do art. 23 do Decreto no 70.235/72, com a redação vigente à
época dos fatos:
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.054 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005978/99-41

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e II.
Com base neste fundamento, impetrou Mandado de Segurança junto à Seção
Judiciária do Estado de Goiás, obtendo decisão liminar favorável em 11/06/2007 (fls. 273/275),
nos seguintes termos:
Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por SANEAGO
SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, contra ato do PRESIDENTE DO 2° CONSELHO
DE CONTRIBUINTES - MINISTÉRIO DA FAZENDA E OUTRO, para assegurar à
Impetrante o direito de lhe ser fornecida Certidão Conjunta Negativa de Débitos
RPlativo3 a Tributos Federais e à Divida Ativa da União CND (ou mesmo de Certidão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Fazendários
e à Divida Ativa da União – CPEN) pela segunda autoridade coatora.
Defende que o recurso voluntário interposto não foi admitido por decisão incompatível
com o devido processo legal e a ampla defesa, pois não tomou ciência da decisão que
indeferiu seu pedido por procedimento regular, isto é, nos termos do art. 23, I, do
Decreto no 70.235/72: "assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto".
Acostou documentos (fls. 24/847).
Custas recolhidas (fl. 848).
É o relatório.
DECIDO.
(...)
No caso concreto, é inafastável que o art. 23, I do Decreto n° 70.235/72 exige a
"assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto".
Assim, não pode a autoridade impetrada, escudada no informalismo, considerar
intimação a vista do processo se o rito exige forma, ou seja, aposição de assinatura. É
ato, no mínimo, desarrazoado.
A informalidade faz-se presente na ausência de forma definida em lei, o que não é caso
dos autos.
Observo que a única razão para a indeferimento do recurso da impetrante é a preclusão
(fls. 730/733). A autoridade considerou que a vista dos autos poderia ser considerada
intimação para fins de recurso. Todavia, conforme demonstrado acima, não há falar em
intimação sem a formalidade exigida no art. 23, I do Decreto no 70.235/72.
(...)
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR e DETERMINO à segunda autoridade
impetrada que emita a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.054 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005978/99-41

Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União - CPEN, desde que os únicos
débitos tributários sejam os constantes do Processo Administrativo Fiscal (PAF)
10120.005978/99-41.
O CARF, em cumprimento à decisão judicial, exarou a Resolução n° 3402-
000.198, na sessão de 02/03/2011, convertendo o julgamento do recurso em diligência, nos
seguintes termos:
Por esse motivo, entendo que a conseqüência do julgado não é direcionada
propriamente a esta Casa. Seu cumprimento apenas requer que se afaste aquela
interpretação e NÃO SE CONSIDERE DEFINITIVA A DECISÃO PROFERIDA NOS
AUTOS DO PROCESSO N° 10120.005978/99-41.
(...)
Em conseqüência, proponho o retorno destes autos à unidade preparadora para que, uma
vez transitada em julgado a decisão no mandado de segurança impetrado, dê ciência
formal à empresa da decisão administrativa proferida nos autos do processo n°
10120.005978/99-41, facultando-lhe o prazo de trinta dias para apresentação de recurso
ao CARF daquela decisão.
Os presentes autos somente devem retornar a esta instância com a cópia da decisão
administrativa final naquele processo, seja a já proferida, seja a que venha o CARF a
proferir em cumprimento da decisão judicial caso esta se torne definitiva. Na primeira
hipótese, se a decisão judicial vier a ser modificada em grau de recurso.
Finalmente, em 02/07/2014, a DRF – Goiânia providenciou a ciência do
contribuinte sobre o resultado do julgamento da DRJ no processo no 10120.005978/99-41,
conforme documento à fl. 387. Em 11/07/2014 foi apresentado o Recurso Voluntário, e na sessão
de 12/12/2014 foi proferido o Acórdão CARF no 3102-002.335, com a seguinte ementa:
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CRITÉRIO DA
SEMESTRALIDADE. APLICABILIDADE ATÉ A VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA 2.112/1995. POSSIBILIDADE.
Até 28 de fevereiro de 1996, data da vigência da Medida Provisória 1.212/1995,
a base de cálculo da Contribuição para o Pasep era determinada com base no valor,
sem correção monetária, da receita e transferências recebidas no sexto mês anterior,
conforme estabelecido no art. 14 do Decreto 71.618/1972 e Súmula CARF no 15.
PRAZO DE DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEDIDOS
PROTOCOLADOS ANTES DE 9 DE JUNHO DE 2005. APLICAÇÃO DO PRAZO
DE 10 (DEZ) ANOS. POSSIBILIDADE.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador (Súmula CARF no 91)
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Entretanto, em 21/06/2016 foi encaminhado pela Procuradoria da Fazenda
Nacional (fl. 726) o Memorando SEI n° 455/201-8/CALCULO/DIDE1JPDF1R/PRFN1/PGFN-
MF, comunicando a Segurança concedida havia sido revertida pelo STJ:
Ação Ordinária n°. 2007.34.00.035613-0 (0035460-24.2007.4.01.3400)
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.054 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005978/99-41

Senhor Delegado,
Em conformidade com a Portaria Conjunta SRF/PGFN n°. 02, de 09/08/99, encaminho
a Vossa Senhoria, em anexo, para conhecimento e cumprimento, cópia da petição inicial
(fls.03 à 26) e .da decisão,(fls.956 à 960)proferida ,pelo MM., Juiz Federal da 3a Vara-
da Seção, Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação em epígrafe, proposta por
SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A (CNPJ n° 01.616.929/0001-02).
A decisão trata-se do recurso de apelação interposto pela União contra a sentença
proferida pelo MM Juiz Federal da 3» Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, que
concedeu a segurança requerida, para determinar à primeira autoridade impetrada que
retome o processamento do PAF n° 10120.005929/2003-73.
Assim, com o fundamento na legislação de regência e amparado no entendimento do
Superior Tribunal de justiça, incabível ,a restituição do prazo para a apresentação de
recurso, uma vez que a alegada nulidade da intimação foi suprida pela carga dos autos
realizada por pessoa expressamente autorizada e em data posterior à decisão
administrativa.
Ante o exposto dou provimento à apelação e à remessa oficial, para julgar
improcedente o pedido.
O v. acórdão de fls. 960 transitou em julgado em 21 de junho 2016.
Nesse contexto, foi emitido o Despacho EAC7/SEORT/DRF/GOI, em
25/07/2019, à fl. 739:
O presente processo foi encaminhado com a finalidade de executar o Acórdão proferido
pelo CARF em decorrência do Processo Judicial no 2007.34.00.035613-0, que em
decisão de primeiro grau determinou a devolução do prazo recursal ao contribuinte
junto ao processo administrativo 10120.005978/99-41 que, por sua vez, havia declarado
administrativamente a prescrição dos créditos de PASEP solicitados e, por
consequência, não homologou as compensações. Tal decisão administrativa já havia
sido julgada e mantida pela DRJ sem interposição de recurso voluntário no prazo de 30
dias da ciência do acórdão da DRJ, cientificado por meio de obtenção de cópia integral
do referido processo.
Em decorrência da não homologação, foram lavrados Autos de Infração decorrentes das
compensações indevidamente efetuadas em relação ao PIS (PA no 10120.005929/2003-
73) e em relação à COFINS (PA no 10120.005927/2003-84). Ocorre que a referida
medida judicial no 2007.34.00.035613-0 que em decisão de primeiro grau havia
devolvido o prazo para o recurso voluntário ao CARF foi revertida pelo TRF01, com
trânsito em julgado em 21/06/2016, onde o TRF01 afirmou não ter havido vício na
ciência sobre a decisão da DRJ, julgando improcedente o pedido do autor em favor da
União (fls. 726 a 738).
Diante a referida decisão judicial transitada em julgado, não cabe mais nenhuma
discussão acerca da efetividade da ciência sobre a decisão da DRJ que manteve a não
homologação das compensações junto ao processo administrativo 10120.005978/99-41,
com a consequente perda de prazo para o recurso voluntário em relação ao referido
processo. Entretanto, durante a vigência da referida decisão judicial de primeiro grau em
favor do contribuinte, o PA no 10120.005978/99-41 e o PA no 10120.005927/2003-84,
tiveram seus recursos voluntários apreciados e parcialmente providos junto ao CARF
(Acórdão no 3102-002335 da 1a Câmara/ 2a Turma Ordinária junto ao PA
10120.005978/99-41 e Acórdão 3201-003.271- 2a Câmara/ 1a Turma Ordinária junto ao
PA 10120.005927/2003-84), o que agora, diante a reversão da medida judicial pelo
TRF01 com trânsito em julgado em favor da União, requer, s.m.j., a reapreciação das
decisões proferidas com base na devolução do prazo recursal que havia sido
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.054 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005978/99-41

determinada de forma precária, em primeiro grau, e que foi revertida pelo TRF01 de
forma definitiva.
Neste caso, tendo em vista a prevalência das decisões Judiciais sobre as Administrativas
e, considerando as decisões administrativas proferidas sob os efeitos produzidos pela
liminar, não caberia ao órgão preparador qualquer tipo de revisão de ofício sobre
questões já apreciadas pelas instâncias julgadoras, entretanto, s.m.j., caberia a estas
instâncias a apreciação dos efeitos decorrentes do julgamento definitivo da medida
judicial que reverteu a medida anterior.
Por todo exposto, encaminho os processos administrativos 10120.005978/99-41,
10120.005929/2003-73 e 10120.005927/2003-84 ao CARF para que sejam apreciados à
luz do Acórdão proferido pelo TRF-01 na ação no 2007.34.00.035613-0, transitado em
julgado em 21/06/2019, em favor da União que reconheceu a perempção do prazo para
recurso voluntário ao CARF em relação ao PA 10120.005978/99-41.
Em decorrência desta comunicação, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
emitiu, em 11/09/2019, o Despacho de fls. 741/742:
De acordo com o Despacho EAC7/SEROT/DRF/GOI (fl. 739), a contribuinte havia
originalmente deixado passar in albis o prazo para recurso voluntário referente ao
processo administrativo fiscal 10120.005978/99-41 (que discute compensação) e, em
função disso, foram lançados autos de infração, respectivamente relativos a PIS/Pasep
(processo
administrativo
fiscal
10120.005929/2003-73)
e
Cofins
(processo
administrativo fiscal 10120.005927/2003-84).
Todavia, posteriormente, a contribuinte conseguiu provimento judicial (no âmbito do
processo judicial 2007.34.00.035613-0), para devolução do prazo recursal. Tal
provimento judicial afetou a discussão dos processos administrativos anteriormente
citados.
No processo administrativo fiscal 10120.005978/99-41, houve julgamento do Recurso
Voluntário, considerado tempestivo por conta do provimento judicial, com decisão
consubstanciada no acórdão 3102-002.335, na qual o colegiado deu provimento parcial
ao recurso.
No processo administrativo fiscal 10120.005929/2003-73, o julgamento do recurso
voluntário, nos termos da Resolução 3401-001.342, foi convertido em diligência à
unidade de origem, para aguardar o trânsito em julgado da ação judicial prejudicial ao
julgamento do recurso.
No processo administrativo fiscal 10120.005927/2003-84, foi proferida decisão
consubstanciada no acórdão 3201-003.271, na qual o colegiado deu provimento parcial
ao recurso.
Ocorre que a decisão judicial foi revertida, com trânsito em julgado, implicando a perda
do prazo recursal e a intempestividade do recurso voluntário cujo julgamento havia
resultado no acórdão 3102-002.335, com possíveis efeitos no julgamento dos recursos
que resultaram na resolução 3401-001.342 e no acórdão 3201-003.271.
Em vista do exposto, proponho que os três processos retornem aos colegiados, para
julgamento, considerando o trânsito em julgado da decisão judicial e tendo o
Despacho EAC7/SEROT/DRF/GOI como:
- embargos inominados ao acórdão 3102-002.335, nos autos do processo
administrativo fiscal 10120.005978/99-41;
- informação de retorno da diligência objeto da resolução 3401-001.342, nos autos do
processo administrativo fiscal 10120.005929/2003-73; e - embargos inominados ao
Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.054 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005978/99-41

acórdão 3201-003.271, nos autos do processo administrativo fiscal 10120.005927/2003-
84.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Conforme relatado, foi exarada decisão judicial dando provimento à apelação e à
remessa oficial, para julgar improcedente o pedido do contribuinte (fls. 729/730):
Com efeito, entendo que assiste razão à União, tendo-se em vista que, conforme se
verifica do inciso I do art. 23 do Decreto n° 70.235/72, a intimação pode ser feita na
repartição, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto.
No caso dos autos, não há que se falar em falta de intimação, uma vez que a impetrante,
por seu representante legal, apresentou requerimento e obteve cópia integral do processo
administrativo e não apresentou recurso voluntário no momento oportuno, conforme se
pode verificar à fl. 852 dos autos.
Logo, não há que se falar em falta de intimação, considerando que o acesso aos autos
para a confecção de cópias, evidencia que a impetrante teve ciência da decisão.
Assim, a alegada nulidade de sua intimação foi suprida pela carga dos autos, porque
realizada por pessoa expressamente autorizada e em data posterior à decisão proferida
no processo administrativo. Legítima a intimação, portanto, na data da carga dos autos.
Eis os precedentes aplicáveis ao caso:
(....)
Assim, com fundamento na legislação de regência e amparado no entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, incabível a restituição do prazo para apresentação de
recurso, uma vez que a alegada nulidade da intimação foi suprida pela carga dos autos
realizada por pessoa expressamente autorizada e em data posterior à decisão
administrativa.
Essa decisão transitou em julgado em 21/06/2016, conforme Certidão à fl. 734.
Pelo exposto, voto por CONHECER os embargos do titular de unidade da RFB,
com efeitos infringentes, para NÃO CONHECER do Recurso Voluntário apresentado em
11/07/2014 e declarar a nulidade do Acórdão CARF no 3102-002.335, que deverá ser substituído
pelo presente Acórdão.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.054 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005978/99-41

Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital